Tribunal: TJMT
Processo: 1019060-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019060-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA - CNPJ: 73.230.674/0001-56 (AGRAVANTE), LIDIANE DAS GRACAS VIANA BORGES - CPF: 872.425.081-34 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA
– PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS PARA QUE O DEVEDOR EFETUE O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É facultado ao devedor o pagamento da integralidade da dívida pendente nos cinco (05) dias seguintes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão – período em que o veículo deve permanecer na Comarca e, extrapolado esse prazo sem o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plenas do bem em favor do credor fiduciário, que já está autorizado a promover a remoção e a venda do veículo para satisfazer o seu crédito.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019060-90.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

APELADO:

LIDIANE DAS GRACAS VIANA BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
contra
a decisão que,
na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
LIDIANE DAS GRACAS VIANA BORGES
, apesar de deferir o pedido liminar de busca e apreensão,

determinou:
“[...] sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação”
(ID 93771495 dos autos principais).

Em síntese, a agravante sustenta que não há no Decreto-Lei no 911/69, que regulamenta o procedimento de busca e apreensão, qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca ou no Estado onde restou apreendido, bem como

pode o credor fiduciário remover o bem da Comarca e do Estado em que foi apreendido, inclusive durante os 05 dias da purga da mora.

Aduz que

impedir que o veículo seja removido, significa impedir o agravante de exercer o seu direito, no sentido de alienar o bem a terceiro após a efetiva execução da liminar, em total contrariedade aos dispositivos legais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso,

para que seja autorizada a remoção e a venda imediata do bem.

O pedido liminar foi indeferido, conforme ID 144464679.

Contrarrazões juntadas no ID 149328184, suscitando a preliminar do benefício da justiça gratuita. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019060-90.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

APELADO:

LIDIANE DAS GRACAS VIANA BORGES

VOTO (
PRELIMINAR DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange ao pedido do benefício da justiça gratuita, não merece acolhida a parte apelada, vez que não há qualquer prova da sua situação econômica, que fosse apta a justificar a concessão dessa benesse.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ARESTO COMBATIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. É firme a jurisprudência do STJ de que a presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo,
sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado, sendo que, se a parte reformula o pedido já indeferido pelo Tribunal a quo, necessário se faz comprovar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça.

2. [...]. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.930.142/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022) (g.n.)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada, negando a concessão do benefício da justiça gratuita à parte apelada.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo se observa, a apelante/credora
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
manejou
Ação de Busca e Apreensão
em face de
LIDIANE DAS GRACAS VIANA BORGES
, alegando que por força da contemplação da cota consorcial,

assinou o contrato com garantia de alienação fiduciária, transferindo à administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo adquirido “
MARCA: RENAULT; MODELO: KWID ZEN 10MT; CHASSI: 93YRBB00XLJ094433; COR: BRANCA; ANO: 2020; PLACA: OAW2059; RENAVAM: 01204675934.”

Defendeu a ocorrência da mora da parte requerida, diante do inadimplemento das parcelas com vencimento de out/2021 a julho/2022, com a busca a apreensão do veículo, depositando o mesmo em mãos da parte autora.

Pois bem.

A discussão do presente recurso cinge-se sobre a aplicação dos §§1o e 2o do artigo 3o, do Decreto-lei no 911/69, a qual teria sido afastada pelo juízo
a quo
, uma vez que, não obstante tenha deferido a liminar pleiteada para que o bem fosse depositado na posse do credor, determinou que
“Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA RENAULT, MODELO KWID ZEN 10MT, CHASSI 93YRBB00XLJ094433, PLACA OAW2059, RENAVAM 01204675934, COR BRANCA, ANO 19/20, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso,
sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação
”

(ID 93771495 dos autos principais). (g.n.)

Estabelece o mencionado dispositivo:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar
mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
”

Consoante se observa da referida norma, ao devedor é garantida a faculdade de pagar a integralidade da dívida nos
cinco dias seguintes
à retomada do bem alienado pelo credor fiduciário. Por consequência, neste período é absolutamente inconveniente admitir-se o deslocamento do bem para comarca diversa até a certificação do decurso do prazo para pagar a dívida.

Isto porque, há diversos casos em que o devedor paga a purga a mora e, diante da remessa do bem para outra localidade, encontra dificuldade na recuperação do bem pelo qual pagou integralmente.

Essa questão, inclusive, já foi apreciada pela Segunda Seção do STJ em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.418.593/MS), ocasião em que se fixou a seguinte tese:

“RECURSO REPETITIVO
- "ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR . 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: 'Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão , pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária'. 2. Recurso especial provido."
(REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014).

Assim, não vislumbro,
a priori
, nenhuma ilegalidade na decisão recorrida que vedou a retirada do bem da comarca de origem enquanto não transcorrido o prazo de 5 dias para a parte agravada efetuar o pagamento da integralidade da dívida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022